Tribunal: TJPA
Processo: 0017863-07.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA ? REQUER A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. Devidamente comprovado a sua ocorrência. Como é cediço o crime do artigo 244-B do ECA é um delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, nos termos da Súmula 500 do STJ. Certidão de Nascimento constante dos autos que comprovam a idade do menor. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Acórdão nº:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: EDILSON MORAES BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0017863-07.2016.8.14.0401
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB C/C O ART. 244-B DO ECA - REQUER A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPROCEDÊNCIA. Devidamente comprovado a sua ocorrência. Como é cediço o crime do artigo 244-B do ECA é um delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, nos termos da Súmula 500 do STJ. Certidão de Nascimento constante dos autos que comprovam a idade do menor.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0017863-07.2016.8.14.0401
APELANTE: EDILSON MORAES BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

R e l a t ó r i o

EDILSON MORAES BARROS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém.

Narra à denúncia que no dia 28 de julho de 2016, por volta das 20h, o apelante, na companhia do adolescente W. B. P., abordou a vítima Esdras Santos de Melo quando esta caminhava em via pública, descendo da moto e portando arma de fogo anunciou o assalto, exigindo o seu celular e após a subtração empreendeu fuga. Que uma viatura policial que passava pelo local conseguiu capturá-los.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, e a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo artigo 244-B do ECA, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por ausência de prova concreta da corrupção do adolescente e de sua menoridade.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça por entender que restou comprovado o crime de corrupção de menores e a menoridade do adolescente, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão é do des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões a absolvição pelo crime de corrupção de menores, aduzindo que não há prova concreta da menoridade e da efetiva corrupção.

Analisando as razões recursais, entendo que restou devidamente comprovado o crime do artigo 244-B do ECA (corrupção de menores), vez que além da apreensão do menor junto com o recorrente logo após a prática do crime, quando empreendiam fuga, os depoimentos da vítima e testemunhas comprovam a sua participação.

Ademais, como é cediço o crime do artigo 244-B do ECA (corrupção de menores) é um delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação, por restar devidamente evidenciado a prática do mencionado crime.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nestes termos transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ.
1. A análise da questão trazida nas razões do recurso especial prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, havendo a necessidade apenas de nova valoração jurídica dos fatos incontroversos delimitados pelas instâncias de origem, razão pela qual não incide, na espécie, a Súmula 7 do STJ.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.
1.127.954/DF, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil,
firmou compreensão de que o crime de corrupção de menores, por ser de natureza formal, consuma-se com a simples participação do adolescente na ação delitiva, sendo irrelevante, portanto, tratar-se de menor já corrompido. Súmula 500 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1491365/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015).

Consta ainda às fls. 30 dos autos do Inquérito Policial, Certidão de nascimento do adolescente do menor, documento hábil a comprovar sua menoridade, assim como os outros elementos de informação constante na fase inquisitorial.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.
2.
O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora